Tribunal: TJDFT
Processo: 0704410-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0704410-88.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JEAN MARCEL PEREIRA RATES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Consulta ao andamento processual do feito de origem evidencia que as partes entabularam acordo extrajudicial, que foi cumprido, e o processo foi extinto em razão do pagamento, circunstância que induz à perda do objeto do presente recurso por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator